Tribunal: TJDFT
Processo: 0753236-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE PROVIMENTO DE MÉDICOS. ALTERAÇÃO DE REGRAS DO PROCESSO SELETIVO. PROVA FINAL ELABORADA POR INSTITUIÇÃO EXTERNA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar para impedir desligamento de participante de programa público de provimento de médicos, em razão de reprovação em prova final. Sustenta alteração abrupta das regras e quebra de legítima expectativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a alteração das regras do processo seletivo, com exigência de prova elaborada por instituição externa, configura ilegalidade ou violação à confiança legítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação do programa prevê prova final escrita, de caráter eliminatório e classificatório. 4. A escolha da metodologia e da banca examinadora insere-se na discricionariedade administrativa, não evidenciando ilegalidade ou desproporcionalidade. 5. Atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, não afastada no caso concreto. A participante realizou a prova e foi reprovada, sem impugnação tempestiva do edital.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A alteração das regras do processo seletivo, com exigência de prova elaborada por instituição externa, não configura ilegalidade ou quebra de legítima expectativa, por se tratar de escolha técnico-administrativa inserida na discricionariedade do gestor.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 13.958/2019, art. 27, III.